Tribunal: STF
Processo: ARE 1446824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DESACORDADA. TENTATIVA. DOSIMETRIA DAPENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR PROBATÓRIO.PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINISPERCORRIDO. PROXIMIDADE. CONSUMAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, máxime se coerente com outroelemento de prova, servindo para embasar a condenação. Não há razão plausível para não se considerar apalavra da vítima quando da análise das circunstâncias judiciais do réu, principalmente quando o seudepoimento encontra-se harmônico e coerente com o relato de sua genitora.



    2. A jurisprudência é assente no sentido de que o quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deveser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade deconsumação do delito. 2.1. Embora o réu tenha permanecido pouco tempo no quarto onde se encontrava avítima, este foi suficiente para ele ficar na iminência de consumar a conjunção carnal.



    3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se oregime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, c/c § 3°, doCódigo Penal.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente